Tribunal: TJDFT
Processo: 0733658-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Identifica-se que o recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. A controvérsia recursal incide sobre o direito da parte autora, ora apelante, à indenização por dano moral decorrente dos dados negativos lançados pelos réus no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR).
4. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil possui natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
5. Contudo, quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar dano moral indenizável, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil.
6. Haja vista a ausência de demonstração de informações equivocadas ou irregulares no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de evento danoso suscetível de reparação.
7. Constatada a inocorrência de dano moral indenizável.
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.